Tribunal: CARF
Processo: 10280.902045/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902045/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.356 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
LINK DA AMAZONIA CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2004
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
ESTIMATIVA DE CSLL. UTILIZAÇÃO DO EXCESSO NA FORMAÇÃO
DO SALDO NEGATIVO.
Mantém-se a não-homologação de crédito de pagamento indevido de
estimativa de CSLL, quando o contribuinte utiliza o excesso de pagamento na
formação do saldo negativo da CSLL ao final do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902045/2012-17
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902045/2012-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
89/92) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 27, que não homologou a compensação constante da DCOMP
06828.61700.020609.1.3.04-0109, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor informado de R$ 9.711,57, tendo em vista que os valores do DARF de período de
apuração 31/07/2004, data de arrecadação 31/08/2007, código de receita 2484 (CSLL - Demais
PJ que Apuram o IRPJ com base em Lucro Real - Estimativa Mensal) e valor total de R$
17.855,92, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação de
débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte apresenta
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Cientificado da decisão em 19/07/2012, conforme AR de fl. 79, em 14/08/2012,
o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 29/30, que se resume
a seguir:
a. O valor de R$ 9.711,57, objeto do Despacho Decisório acima citado,
compensado na PER/DCOMP n° 06828.61700.020609.1.3.04-0109, é saldo do valor
pago a maior referente a CSLL (cód. 2484), competência 07/2004, incluído no DARF
(autenticação n° 0191 093684110) no valor de R$ 17.855,92, uma vez que o valor do
imposto devido era de R$ 8.144,35.
b. Este valor (R$ 9.711,57), atualizado para R$ 10.047,59 foi utilizado
(compensado), uma única vez, por ocasião do pagamento do CSLL (cód. 2484),
competência 09/2004, conforme quadro abaixo:

d. Assim sendo, não procede o fato da RFB declarar no corpo do Despacho
Decisório ora questionado, que o valor de R$ 9.711,57 foi utilizado no Processo
10280.722360/2010-09.
e. Conforme declaração na folha 459 do Despacho SEORT/DRF/BEL n°
0441/2011, item 04. Conclusão, esse valor (R$ 9.711,57) foi registrado como em
restituição no sistema SIEF da RFB, para fins de bloqueio. Fato este confirmado,
também, no fac-símile da tela do sistema SIEF Brasil, na página 451 e 457 do mesmo
Despacho. O que nos leva a entender que esse valor estaria disponível para ser
restituído à requerente, fato que não ocorreu uma vez que a requerente optou pela
compensação do crédito.
f. Não há no sistema da RFB e nem em nossos arquivos qualquer registro (além
do PER/DCOMP n° 06828.61700.020609.1.3.04-0109 ora questionado) que indique
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902045/2012-17

que este valor tenha sido utilizado, conforme anotação no Despacho Decisório ora
questionado.
g. Tendo em vista os esclarecimentos e as demonstrações pertinentes,
encaremos seja reconsiderado o despacho que decidiu pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
do PER/DCOMP n° 06828.61700.020609.1.3.04-0109, e que se decida pela sua
HOMOLOGAÇÃO, por ser de justiça e de direito.
O acórdão a quo manteve a não-homologação, conforme voto a seguir
parcialmente transcrito:
9. O despacho decisório menciona que o valor de R$ 9.711,57 encontra-se
utilizado no processo n° 10280.722360/2010-09. No entanto tal vinculação parece ser
equivocada, uma vez que os dados do referido processo não contém nenhuma
informação acerca do indigitado pagamento. Ademais esse processo, que se encontra
arquivado na SAMF/PA, tem como interessado o CNPJ 00.394.460/0071-54
(Ministério da Economia), ou seja, pessoa jurídica diversa do contribuinte, conforme
impressão de tela que juntei à fl. 83.
10. Na presente data, consta que a única alocação a esse pagamento é o débito
de estimativa de CSLL do período 07/2004, no valor de R$ 8.144,35, conforme
impressão de tela que anexei à fl. 84. Apesar de o valor total do DARF ser de R$
17.855,92, observa-se que não há saldo disponível desse pagamento.
11. A explicação é que a diferença de R$ 17.855,92 - R$ 8.144,35 = R$
9.711,57 foi efetivamente utilizada pelo contribuinte, na formação do saldo credor de
CSLL ao final do ano calendário 2004. De fato, o contribuinte apurou saldo negativo
de
CSLL
em
2004,
e
utilizou
esse
crédito
no
Per/Dcomp
número
07054.99486.270307.1.7.03-3810, que é objeto do processo n° 10280-901.824/2011-
14. Nesse referido processo foi proferido despacho decisório, de homologação parcial
da compensação, conforme cópia que juntei às fls. 85/88. Nessa declaração de
compensação o contribuinte informou, a título de parcela de formação do crédito,
pagamentos de estimativas de CSLL no total de R$ 83.640,62, dos quais R$ 80.813,98
foram reconhecidos no despacho decisório. Dentre esses pagamentos consta o do
período 07/2004, no valor integral de R$ 17.855,92, que foi totalmente confirmado no
despacho decisório, conforme Informações Complementares da Análise de Crédito à
fl. 87.
12. Dessa forma, não restou configurado o pleiteado pagamento indevido, tendo
em vista que o contribuinte utilizou o valor integral do Darf, na formação do saldo
negativo de CSLL de 2004.
13. Quanto ao Despacho SEORT/DRF/BEL n° 0441/2011 (fls. 25/26), que
levou a impugnante a entender que o valor de R$ 9.711,57 estaria disponível para
restituição, tem-se que a conclusão foi equivocada. O referido despacho foi proferido
em análise do Per/Dcomp n° 07054.99486.270307.1.7.03-3810 que, conforme
mencionado anteriormente, apresentou como crédito o saldo negativo de CSLL do ano
calendário 2004. Conforme consta na introdução desse despacho, o objetivo era
“sintetizar as intervenções realizadas eletronicamente nas Dcomps submetidas à
análise do usuário pelo SCC”. Ou seja, tratou-se de análise preliminar providenciada
pela DRF/Belém, em 29/04/2011. A decisão final foi manifestada pelo já mencionado
despacho decisório que homologou parcialmente a compensação, e que foi emitida em
06/06/2011.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902045/2012-17

CONCLUSÃO.
14. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade para manter o despacho decisório.
Ciência do acórdão DRJ em 25/11/2019 (folha 94). Recurso voluntário
apresentado em 20/12/2019 (folha 95).
A recorrente, às folhas 98/101, apresenta as alegações transcritas a seguir:
[...]
Quando da análise do PER/DCOMP foi proferido o DESPACHO DECISÓRIO
No
RASTREAMENTO
024905173,
tendo
a
recorrente
apresentado
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, cujo o teor requer-se seja o mesmo
apensado e considerado em todos os seus termos.
Resultado da MANIFESTAÇÃO acima mencionada foi o Acórdão ora
recorrido
"DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO",
julgando
IMPROCENDETE o valor R$-9.711,57 (Nove mil , setecentos e onze reais e
cinquenta e sete centavos).
Alega
o
Relator
no
seu
Item
11
do
Relatório
do
referido Acórdão, que / ..." a diferença de R$-17.855,92 - R$ 8.144,35 =
R$ 9.711,57, foi utilizada pelo contribuinte, na formação do saldo credor
de CSLL ao final do calendário 2004. De fato, o contribuinte apurou saldo
negativo de CSLL em 2004, e utilizou esse crédito no Per/Dcomp numero
07054.99486.270307.1.7.03-3810,
que
é
objeto
do
processo
no
10280-
901.824/2011-14.....".
Ocorre Sr. Presidente, que este Processo No 10280-901.824/2011-14 e
Per/Dcomp 07054.99486.270307.1.7.03-3810, referido no Item 11 do Relatório do
Acórdão , refere-se ao valor de R$ 2.826,64, que foi oriundo de PAGAMENTO
INDEVIDO OU MAIOR realizado no DARF de AGO/2004, cujo valor Pago do
DARF foi de R$-ll.784,12 e o a CSLL apurada em DIPJ foi de R$ 8.957,48,
ocasionado este saldo de R$ 2.826,64 que foi objeto do Per/Dcomp numero
04987.71232.260906.1.7.04-0729, que é objeto do processo no 10280901.475/2008-
35, o qual foi compensado debito de estimativa de setembro de 2004 no valor de R$
2.826,64 , conforme processo de cobrança 10280.901549/2008-33, tudo isto
RECONHECIDO NO ACÓRDÃO No 02-88.206, processo 10280.901824/2011-14.
Logo , Sr. Presidente, o valor pleiteado pelo Contribuinte de R$ 9.711,57 neste
Recurso , é oriundo de PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR realizado quando
pagamento de DARF relativo a apuração de JUL/2004, pois o valor pago no DARF foi
de R$ 17.855,92, e o valor da CSLL apurada em DIPJ foi de R$ 8.144,35, restando
por tanto saldo a favor do Contribuinte de R$ 9.711,57. Este saldo foi pleiteado no
Per/Dcomp 06828.61700.020609.1.3.04-0109, para compensar no mês de SET/04, o
qual sofreu Despacho Decisório No 024905173, onde o Auditor Fiscal reconheceu o
pagamento mas afirmou que o mesmo havia sido utilizado no Processo
10280.722360/2010-09 (processo este vinculado ao CNPJ do Ministério da Fazenda),
o que nunca ocorreu.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902045/2012-17

Por
tanto,
conforme
quadro
demonstrativo
abaixo, fica claro que o Credito pleiteado no valor de R$ 9.711,57 foi
utilizado
apenas
quando
do
Per/Dcomp
06828.61700.020609.1.3.04-0109
para compensação no Mês SET/04 que foi Apurado em DIPJ de R$
24.472,54
,
sendo
pago
R$
11.784,12
em DARF e usada compensação de valor pago a maior em JUL/04 de R$
9.711,57
(Per/Dcomp 06828.61700.020609.1.3.04-0109)
e mais compensação de valor
pago
a
maior
em
AGO/04
de
R$
2.826,64
(Per/Dcomp
numero
07054.99486.270307.1.7.03-3810), o que totaliza o valor de R$ 24.472,54 apurado
na DIPJ.

Sr.(a) Conselheiro(a) Relator(a) a recorrente quando da MANIFESTAÇÃO
apresentou os comprovantes de pagamentos dos DARFS de CSLL (2484), a
DIPJ/DCTF, entretanto afigura-se para a recorrente que os mesmos não surtiram os
efeitos devidos, razão para reapresentá-los neste ato, no sentido único de melhor
fundamentar o presente recurso.
Neste cenário tem-se um saldo creditório de R$-9.711,57 (Nove mil, setecentos
e onze reais e cinquenta e sete centavos) correspondente A PAGAMENTO
INDEVIDO OU MAIOR, representado pelo DARF cujo Período de Apuração é
31/07/2004, e a data de vencimento é 31/08/2004 Cod Rec 2484, DARF este no valor
de R$ 17.855,92, sendo que a DCTF/DIPJ registraram o valor de R$ 8.144,35, por
tanto restando a favor da recorrente um SALDO A COMPENSAR de R$-9.711,57
(Nove mil, setecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), o que nos afigura
como correto.
Isto posto requer-se que seja recebido o presente RECURSOS para ao julga-lo
totalmente procedente.
É o relatório.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902045/2012-17

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
As alegações da recorrente não combatem a razão pela qual a não homologação da
DCOMP em tela foi mantida no acórdão recorrido: a contribuinte utilizou o pagamento indevido
ou a maior que pleiteia na presente lide na formação do saldo negativo da CSLL ao final do ano-
calendário de 2004.
Isto fica evidente na leitura do Despacho Decisório às folhas 85/88, cujo crédito é
o saldo de negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 e que teve como parcela de crédito
confirmada o pagamento de estimativa de CSLL, código de receita 2484, período de apuração
31/07/2004, data de arrecadação 31/08/2004 e valor total do DARF e utilizado para compor o
saldo negativo do período de R$ 17.855,92, conforme trechos a seguir reproduzidos:

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.356 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902045/2012-17

Desta forma, tendo sido o pagamento de período de apuração 31/07/2004, data de
arrecadação 31/08/2007, código de receita 2484 (CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com
base em Lucro Real - Estimativa Mensal) e valor total de R$ 17.855,92 inteiramente utilizado na
formação do saldo negativo da CSLL ao final do ano-calendário de 2004, descabe a utilização de
sua parcela de R$ 9.711,57 novamente como crédito na DCOMP em tela, bem como sua
consequente homologação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital